Tribunal: TJSP
Processo: 1056889-87.2019.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Paulo Pastore Filho
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-31
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL C.C. REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS – Empréstimo realizado via cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC)– Réu que não se desincumbiu do ônus de provar a regularidade da contratação – Ausência de prova que contrarie o direito alegado na inicial – Banco que deve mesmo se abster de realizar descontos a título de

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL C.C. REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS – Empréstimo realizado via cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC)– Réu que não se desincumbiu do ônus de provar a regularidade da contratação – Ausência de prova que contrarie o direito alegado na inicial – Banco que deve mesmo se abster de realizar descontos a título de reserva de margem consignável no benefício previdenciário da autora – Multa cominatória – Cabimento da medida, diante de sua natureza coercitiva que permite dar efetividade à ordem legal – Inteligência dos arts. 536, § 1o e 537, ambos do CPC – Dano moral in re ipsa caracterizado – Indenização fixada, nesta oportunidade, em R$ 10.000,00, valor proporcional ao dano, e que bem atende aos requisitos de sanção da conduta do agente e concessão de lenitivo à vítima - Sentença de parcial procedência modificada – Recurso da autora provido, desprovido o do banco.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000600951
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1056889-87.2019.8.26.0002, da Comarca de São Paulo, em que é apelante/apelado
BANCO BRADESCO S/A, é apelada/apelante MALVINA DIAS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso da autora e negaram ao do banco, V.U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores AFONSO BRÁZ
(Presidente sem voto), JOÃO BATISTA VILHENA E SOUZA LOPES.
São Paulo, 31 de julho de 2020.
PAULO PASTORE FILHO
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1056889-87.2019.8.26.0002 - São Paulo
2
VOTO No: 30493
APEL.No: 1056889-87.2019.8.26.0002
COMARCA: SÃO PAULO
APTE. : MALVINA DIAS (JUST GRAT) e BANCO BRADESCO S/A
APDO. : OS MESMOS
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL
C.C. REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZATÓRIA POR
DANOS MORAIS
Empréstimo realizado via cartão de
crédito com reserva de margem consignável (RMC) Réu que
não se desincumbiu do ônus de provar a regularidade da
contratação Ausência de prova que contrarie o direito alegado
na inicial Banco que deve mesmo se abster de realizar
descontos a título de reserva de margem consignável no
benefício previdenciário da autora
Multa cominatória

Cabimento da medida, diante de sua natureza coercitiva que
permite dar efetividade à ordem legal Inteligência dos arts.
536, § 1o e 537, ambos do CPC Dano moral in re ipsa
caracterizado Indenização fixada, nesta oportunidade, em R$
10.000,00, valor proporcional ao dano, e que bem atende aos
requisitos de sanção da conduta do agente e concessão de
lenitivo à vítima - Sentença de parcial procedência modificada
Recurso da autora provido, desprovido o do banco.
Os apelantes pretende a reforma da r. sentença de
fls.
173/175,
cujo relatório se adota, que julgou parcialmente procedente o pedido formulado na ação
declaratória de nulidade contratual c.c. repetição de
indébito e indenizatória por danos morais movida em face da
instituição financeira, para o fim de: “condenar o BRADESCO
a abster-se de realizar descontos no benefício previdenciário da
autora, para pagamento das faturas do cartão de crédito, sob
pena de incorrer em multa de R$500,00 (quinhentos reais) por
desconto realizado em descumprimento à presente decisão”.
A instituição financeira afirma que o decisum
deve ser reformado, sustentando, em suma: que o cartão de
crédito enviado à autora é aquele na modalidade consignado,
onde o pagamento da fatura do cartão de crédito é realizado
por meio de desconto em folha ou benefício limitado à
margem consignável prevista na Medida Provisória 681/2015;
que na modalidade de cartão de crédito consignado, quando

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1056889-87.2019.8.26.0002 - São Paulo
3
da contratação, o titular autoriza que parte de seu
salário, aposentadoria ou pensão seja retida em folha e
destinada ao pagamento da fatura; que as faturas
colacionadas aos autos comprovam a contratação do referido
cartão; que e impossível de ser cumprida a obrigação na
forma que lhe foi imposta, pois se trata de um cartão de
crédito consignado onde parte do pagamento se dá por meio
de desconto junto ao benefício previdenciário da autora,
razão pela qual é descabida a multa aplicada.
A autora, por sua vez, alega, em suma, que,
diante dos fatos narrados, o banco deve ser condenado ao
pagamento de indenização por danos morais; que os
honorários advocatícios devem ser majorados, nos termos do
art. 85, § 11, do CPC.
Os recursos foram recebidos no duplo efeito,
recolhido o preparo devido pelo banco e dispensado aquele
devido pela autora, por ser ela beneficiária da gratuidade
de justiça.
As partes apresentação contrarrazões.
É o relatório.
A autora ingressou com a presente demanda sob o
argumento de não reconhecer os descontos havidos em seu
benefício previdenciário em virtude da contratação de
empréstimo para pagamento mediante cartão de crédito com
reserva de margem consignável.
Uma vez que não se pode exigir da parte a
produção de prova negativa, competia ao banco provar a
regularidade da contratação e autorização para os descontos
no benefício previdenciário da autora, o que, todavia, não
ocorreu, uma vez que as faturas colacionadas aos autos não
comprovam a efetiva contração.
Com efeito, dispõe o art. 3o, inciso III, da
Instrução Normativa do INSS no 28/2008, alterada pela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1056889-87.2019.8.26.0002 - São Paulo
4
Instrução Normativa do INSS no 39/2009, que os titulares de
benefícios de aposentadoria ou pensão por morte, poderão
autorizar descontos a título de Reserva de Margem
Consignável (RMC), desde que tal autorização se dê de forma
expressa, por escrito ou por meio eletrônico.
Portanto, uma vez não provada a regularidade da
contratação, a hipótese é mesmo de se condenar a
instituição financeira a abster-se de realizar descontos no
benefício previdenciário da autora, para pagamento das
faturas do cartão de crédito.
No tocante à multa cominatória, a sua fixação
está fundamentada no art. 536, § 1°, e no art. 537 do novo
CPC,
tratando-se
de
medida
coercitiva
perfeitamente
aplicável à espécie, com o fito de compelir o banco ao
cumprimento da determinação judicial.
E nem se diga que a obrigação imposta à
instituição financeira no sentido de não realizar descontos
no benefício previdenciário da autora é impossível de ser
cumprida, uma vez que para o cancelamento do cartão de
crédito basta o envio de comando de exclusão da RMC à
Dataprev, via arquivo magnético.
De seu turno, a pretensão da autora relativa aos
danos morais é cabível.
Era ônus do banco demonstrar que os descontos e
comprometimento da margem consignável da autora ocorreram
por motivos legítimos; contudo, não tendo ele apresentado
prova, neste sentido, conclui-se que sua conduta se pautou
em ato ilícito.
Nesse contexto, não há dúvida de que houve
atentado contra o conceito moral da autora, causado pelo
comprometimento de sua margem consignável, margem essa que,
aliás, ficou comprometida em decorrência dos referidos
descontos,
impedindo-a
de
contratar
com
instituição

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1056889-87.2019.8.26.0002 - São Paulo
5
financeira de seu interesse.
Situação como a narrada nos autos é causa de dano
moral, diante da exasperação que injustificada e pífia
conduta causa, além de medo, tristeza e desencanto que tal
situação cria no espírito da pessoa que se vê sem parte de
seu numerário e sem a certeza de recuperar aquele valor,
notadamente em se tratando de um idoso, cuja sensação de
insegurança com relação ao presente e futuro, pelo declínio
natural das forças, é também notória.
E não se diga ser necessária a prova do dano, vez
que este se dá in re ipsa, com a consumação dos descontos
indevidos e o comprometimento da margem consignável da
autora, ou seja, por força dos fatos verificados.
Na concepção moderna da teoria da reparação de
danos morais, prevalece, de início, a orientação de que a
responsabilização do agente se opera por força de simples
violação. Com isso, verificado o evento danoso, surge, ipso
facto, a necessidade de reparação, uma vez presentes os
pressupostos de direito. Dessa ponderação, emergem duas
consequências práticas de extraordinária repercussão em
favor do lesado: “uma, é a dispensa da análise da
subjetividade do agente; outra, a desnecessidade de prova do
prejuízo em concreto” (CARLOS ALBERTO BITTAR, in “Reparação
Civil por Danos Morais”, Editora Revista dos Tribunais,
1993, p. 202).
Resta, portanto, arbitrar valor indenizatório
adequado à situação criada.
A conduta do banco atingiu, de forma grave, o
estado de felicidade da autora, que, como já dito, foi
compelida a pagar prestações relativas a mútuo não
contratado e ainda teve sua margem consignável para cartão
de crédito comprometida.
É de ser considerado, por outro lado, que a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1056889-87.2019.8.26.0002 - São Paulo
6
indenização não se presta a enriquecer a vítima, mas
conceder-lhe um lenitivo e reprovar a conduta do agente.
Assim,
considerando-se
essas
premissas,
a
indenização no valor de R$ 10.000,00 afigura-se adequada
para sancionar a conduta do banco e conceder lenitivo à
autora.
Referida quantia deverá ser corrigida desde esta
data (Súmula 362 do STJ) pelos índices da tabela prática e
acrescida de juros de mora de 1% ao mês a partir da
citação.
Em vista dessas circunstâncias, a hipótese é de
se reformar a r. sentença para o fim de se julgar
parcialmente procedente a pretensão do autor, mas em maior
extensão, para o fim de, além de condenar o banco a abster-
se de realizar descontos no benefício previdenciário da
autora, para pagamento das faturas do cartão de crédito,
como determinado pelo juízo de origem, condená-lo, também,
ao pagamento de indenização por danos morais à autora no
importe de R$ 10.000,00, atualizado monetariamente desde a
data do acórdão (Súmula 362 do C. STJ) e acrescido de juros
moratórios de 1% ao mês contados da citação.
Diante da sucumbência recíproca, as custas e
despesas processuais deverão ser rateadas entre as partes,
na proporção de 50% para cada, arcando cada qual com os
honorários advocatícios de seus respectivos adversos, que
ficam arbitrados em 20% sobre o valor da condenação,
observada a gratuidade de justiça conferida à autora, não
havendo se falar em majoração da verba honorária na forma
prevista nos §§ 1° e 11 do CPC, haja vista que fixados no
patamar máximo.
Ante o exposto, dá-se provimento ao recurso da
autora e nega-se provimento ao do banco.
PAULO PASTORE FILHO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1056889-87.2019.8.26.0002 - São Paulo
7
Relator